Tribunal: TJPA
Processo: 0827205-42.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0827205-42.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ELZIR SILVA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA DECISÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOABILIDADE DO PROCESSO.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, em confirmar a sentença em remessa necessária
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Julgamento presidido
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

PROCESSO Nº 0827205-42.2021.8.14.0301

Sentenciante: Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém

Sentenciado: Elzir Silva de Oliveira

Sentenciado: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre
Reexame Necessário de Sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Elzir Silva de Oliveira
contra ato coator do
Diretor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
.

Consta nos autos que a impetrante, em 11/06/2007, requereu o benefício Aposentadoria Especial do Magistério, em conformidade com a legislação vigente, conforme protocolo 2007/0000228191.

Ocorre que passados mais de
13 ANOS
da data do protocolo do PA, o pedido continuava aguardando a apreciação do IGEPREV, ferindo o direito líquido, certo e exigível da impetrante ter seu pedido decidido em tempo hábil.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar ao Impetrado o cumprimento da obrigação de fazer no sentido de proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a apreciação final do requerimento administrativo n° 2007/0000228191.

Após as informações prestadas pela autoridade coatora, o Juízo
a quo
concedeu em parte a segurança pleiteada nos seguintes termos:

“Logo, eis que violado direito líquido, certo e fundamental da Impetrante, qual seja, de ter no âmbito administrativo assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, porém não cabendo a análise do mérito do pedido para fins de
writ of mandamus
, a concessão da segurança (em parte, no presente caso) é medida que se impõe.

Diante das razões expostas, concedo, em parte, a segurança, nos termos da liminar concedida, ora ratificada.”

Não tendo sido interposto recurso por nenhuma das partes, os autos do processo foram encaminhados ao TJPA para remessa necessária. (id 8665308)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela não confirmação da sentença de primeiro grau. (id 9330930)

É relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO REEXAME. Passo a julgá-lo:

Cinge-se a análise da questão em verificar se acertada ou não, a sentença do Juízo
a quo
que CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA para a impetrante ter assegurado a razoável duração do processo de aposentadoria e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Contudo, não acolheu o pleito de análise do
próprio mérito do pedido
, vez que impossível na estreita via do mandado de segurança, o qual necessita de prova pré-constituída.

O mandado de segurança é modalidade de remédio constitucional que visa proteger direito subjetivo líquido e certo contra ilegalidade e abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções públicas, conforme o disposto na Carta Magna, art. 5°, inc. LXIX.

Direito líquido e certo é aquele cuja transparência pode ser demonstrada de plano, prescindindo de instrução probatória. Para isto, sua certeza e liquidez devem ser comprovadas através de documentos acostados quando da impetração do writ ou, na hipótese de recusa por parte de quem deva fornecê-lo, mediante requisição judicial.

Pois bem. A Constituição Federal expressa em seu texto (art. 5, LXXVIII), a garantia a todos da razoável duração do processo e da celeridade em sua tramitação, tanto na esfera administrativa quanto na judicial:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Portanto, a demora na resposta por parte da administração não pode extrapolar limite aceitável, sob pena de ofender o postulado no referido artigo e de contrariar os princípios da eficiência e razoabilidade, previsto no art. 37,
caput,
da CF/88.

À proposito:

REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APRESENTAÇAO DE RECURSO. MORA DA ADMINSITRAÇÃO PARA O ENVIO A UMA DAS JUNTAS DE JULGAMENTO. LEI Nº 9.784/1999. 1. A Administração Pública tem o dever de pronunciar-se sobre os requerimentos, que lhe são apresentados pelos administrados na defesa de seus interesses, dentro de um prazo razoável, sob pena de ofensa aos princípios norteadores da atividade administrativa, em especial, o da eficiência, previsto no caput, do artigo 37, da Constituição da Republica. 2. A Emenda Constitucional nº 45/04 inseriu o inciso LXXVIII, no artigo 5º da Constituição, que dispõe: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 3. Os artigos 48 e 49, da Lei Federal nº 9.784/99, dispõem que a Administração Pública deve emitir decisão nos processos administrativos, solicitação e reclamações em no máximo 30 dias. 4. Os prazos para conclusão dos procedimentos administrativos devem obedecer ao princípio da razoabilidade, eis que o impetrante tem direito à razoável duração do processo, não sendo tolerável a morosidade existente na apreciação de seus pedidos. 5. In casu, extrai-se dos autos que desde o protocolo do recurso junto ao INSS em 04/08/2019 até o ajuizamento desta demanda, em 18/11/2019, ainda não havia sido encaminhado seu recurso a uma das Juntas de Recursos de Julgamento da autarquia, restando evidente que foi ultrapassado os limites do tempo razoável para dar andamento do processo administrativo, não tendo o impetrado apresentado elementos aptos a justificar tal demora, de modo que não há que se cogitar a reforma da r. sentença. 6. Remessa oficial desprovida.

(TRF-3 - RemNecCiv: 50159522320194036183 SP, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 18/02/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 26/02/2021)

Portanto, a análise do caso concreto permite concluir que a sentença pela qual concedeu em parte a segurança deve ser mantida nos termos em que foi proferida, eis que a impetrante requereu em
11/06/2007
a concessão de aposentadoria especial (Magistério), sendo a autarquia previdenciária omissa
por mais de 13 anos
, não dando qualquer resposta à impetrante.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença
a quo
.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023